Tribunal: TJPA
Processo: 0805879-17.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805879-17.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIEL ROGERIO MIRANDA NEVES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805879-17.2025.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM:
2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA
AGRAVANTE:
Daniel Rogério Miranda Neves
AGRAVADO:
Justiça Pública
RELATOR:
Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 99, § 2º E § 3º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa natural que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo.

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa, podendo ser afastada mediante elementos que demonstrem a inexistência dos requisitos legais para a concessão do benefício.

No caso dos autos, o Agravante foi intimado a comprovar sua hipossuficiência e não apresentou documentação suficiente, sendo legítimo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que exige prova mínima da hipossuficiência quando questionada.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade de justiça, embora possa ser presumida com base em simples declaração, não é automática e deve ser negada quando não houver comprovação suficiente da alegada hipossuficiência financeira.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, § 2º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.333.020/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30/08/2019.

ACÓRDÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0805879-17.2025.8.14.0000, em que é agravante
Daniel Rogério Miranda Neves
e agravado
Justiça Pública
, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso
, mantendo-se íntegra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar o presente acórdão.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805879-17.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM:
2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA

AGRAVANTE:
Daniel Rogério Miranda Neves

AGRAVADO:
Justiça Pública

RELATOR:
Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Daniel Rogério Miranda Neves
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA
, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante, nos autos da Ação de Declaração de Prescrição e Inexigibilidade de Débitos registrada sob o nº 0816054-54.2023.8.14.0028.

O Agravante ajuizou ação visando à
declaração de prescrição e inexigibilidade de débitos
registrados em seu nome junto ao SERASA, alegadamente realizados pela empresa
SKY Serviços de Banda Larga Ltda.
. Na inicial, requereu o benefício da gratuidade de justiça, sob o argumento de não possuir condições financeiras de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

O Juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, considerando que os documentos apresentados pelo Agravante foram insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência. Determinou, ainda, o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente recurso, aduzindo que:
(i) A decisão recorrida foi omissa quanto ao pedido de dilação de prazo para apresentação de documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, formulado em petição própria;
(ii) A negativa do benefício da justiça gratuita afronta o disposto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando que os documentos apresentados são aptos a demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos processuais;
(iii) A manutenção da decisão impugnada poderá resultar no cancelamento da distribuição do feito, obstando o seu acesso à Justiça e comprometendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

O Agravante requer, liminarmente, o deferimento do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, bem como, no mérito, o provimento do presente recurso para reformar a decisão impugnada e conceder o benefício da gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, ser-lhe oportunizado novo prazo para comprovar sua condição de hipossuficiência.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805879-17.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM:
2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA

AGRAVANTE:
Daniel Rogério Miranda Neves

AGRAVADO:
Justiça Pública

RELATOR:
Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

VOTO

I.
DO RECEBIMENTO

O presente Agravo de Instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, V, do Código de Processo Civil, devidamente preparado e tempestivo. Assim, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

II.
DO CONHECIMENTO

Presentes os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente Agravo de Instrumento.

III.
DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se à análise da correção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante, sob o fundamento de que os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil,
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça
, na forma da lei.

Contudo, o § 2º do art. 99 do CPC dispõe que:

"Art. 99. (...)
§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos."

Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem concedeu oportunidade ao Agravante para que este comprovasse sua condição de hipossuficiência, sendo-lhe determinado apresentar documentos que demonstrassem a impossibilidade de arcar com os custos processuais, o que não foi devidamente cumprido.

Ainda que o art. 99, § 3º, do CPC estabeleça a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, trata-se de presunção relativa, passível de ser afastada diante de elementos constantes nos autos que contradigam a afirmação.

A decisão agravada foi devidamente fundamentada, com base nos elementos dos autos que indicam a ausência de comprovação mínima da hipossuficiência alegada.

Portanto, considerando que o Agravante não comprovou a hipossuficiência alegada, resta correta a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

IV.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento
, mantendo-se íntegra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 30/04/2025